Tribunal: TJBA
Processo: 8002885-85.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002885-85.2024.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): PETERSON DOS SANTOS APELADO: EDNA MARIA DE JESUS MATIAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, em razão de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito (RMC) que a autora alega não ter celebrado. A sentença declarou a nulidade dos contratos e condenou o banco à restituição de valores e ao pagamento de danos morais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. São três as questões em discussão: (i) se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a validade e autenticidade da contratação eletrônica impugnada pela consumidora; (ii) se os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável; (iii) se o valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 14 do CDC e art. 373, II, do CPC. A mera juntada de instrumentos contratuais com indicação de assinatura eletrônica, sem a apresentação de provas adjacentes que atestem a efetiva e inequívoca manifestação de vontade do consumidor (como registros de auditoria, biometria, selfies ou geolocalização), é insuficiente para validar o negócio jurídico. 4. A responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, por se tratar de fortuito interno, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ. 5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral in re ipsa, cuja ocorrência é presumida e independe de prova do abalo psicológico. 6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado e proporcional, cumprindo sua função compensatória e pedagógica sem gerar enriquecimento ilícito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Nas ações que versam sobre a validade de contratos bancários celebrados por meio eletrônico, compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da contratação e a inequívoca manifestação de vontade do consumidor, não sendo suficiente, para tanto, a mera apresentação do instrumento contratual desacompanhado de elementos probatórios robustos que validem a assinatura digital. 2. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, passível de indenização. 3. A manutenção do valor da indenização por danos morais fixado na primeira instância é medida que se impõe quando este se revela consentâneo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002885-85.2024.8.05.0229, em que figuram como Apelante BANCO AGIBANK S.A. e Apelada EDNA MARIA DE JESUS MATIAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO APELO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, Almir Pereira de Jesus, Desembargador. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (05)